Tribunal: TRF3
Processo: 5003713-92.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
455/907)

5003713-92.2022.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003713-92.2022.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO ROBERTO RODRIGUES GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS MANUEL MENDES CORREA - SP442791-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E HIDROCARBONETOS. EPI EFICAZ. TEMA 555/STF E TEMA 1090/STJ. INEFICÁCIA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DO PPP. ELABORAÇÃO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. PERÍCIA POR SIMILARIDADE ADMITIDA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DOS PERÍODOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negara provimento ao apelo autárquico e mantivera o reconhecimento de diversos períodos de atividade especial, com fundamento em PPPs e laudos técnicos, confirmando exposição habitual e permanente a ruído e hidrocarbonetos aromáticos. A autarquia sustenta: (i) eficácia de EPI após 02/12/1998; (ii) invalidade dos PPPs por ausência de laudo técnico subscrito por profissional habilitado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a indicação de EPI eficaz nos PPPs é suficiente para afastar o reconhecimento da atividade especial;

(ii) estabelecer se os PPPs apresentados são válidos para a comprovação do labor especial, especialmente quanto à necessidade de profissional habilitado e metodologia utilizada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no Tema 555/STF estabelece que o EPI somente afasta a especialidade quando comprovada sua efetiva neutralização, o que não ocorreu no caso, sobretudo quanto a agentes químicos cancerígenos e ruído, para os quais não há prova robusta de eliminação do risco.

O Tema 1090/STJ impõe que dúvidas ou inconsistências sobre a eficácia do EPI sejam interpretadas em favor do segurado, cabendo ao trabalhador demonstrar a ineficácia apenas quando houver presunção de proteção adequada, o que não se verificou.

Os PPPs juntados (ID 268685376) foram assinados por engenheiro de segurança do trabalho, atendendo ao art. 58, §1o, da Lei 8.213/91, sendo documentos tecnicamente idôneos e válidos. A alegação de ausência de laudo técnico não encontra respaldo fático.

A perícia indireta por similaridade é admitida pelo STJ, sendo adequada à realidade previdenciária, sobretudo quando produzida por profissional habilitado e fundamentada em metodologia reconhecida.

O conjunto probatório demonstra exposição habitual a níveis de ruído superiores aos limites legais de cada época, o que autoriza o enquadramento por especialidade.

O acórdão agravado analisou integralmente as questões levantadas, não havendo razão para reforma, tampouco para nulidade do julgamento monocrático.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera indicação de EPI eficaz não afasta o reconhecimento da atividade especial quando não comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo, especialmente quanto a ruído e hidrocarbonetos aromáticos.

O PPP subscrito por engenheiro de segurança do trabalho é documento idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo inviável afastar sua validade sem prova de irregularidade.

Presentes PPPs consistentes e prova técnica idônea, mantém-se o reconhecimento dos períodos especiais e a rejeição das alegações do INSS.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, art. 1.021; Decreto 53.831/1964; Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999; IN PRES/INSS 128/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 998; TRF3 — precedentes sobre ruído, hidrocarbonetos e perícia indireta.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003713-92.2022.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS MANUEL MENDES CORREA - SP442791-A

APELADO: PAULO ROBERTO RODRIGUES GOMES

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de ID 352077077, que negou provimento ao apelo da autarquia previdenciária.

Alega o agravante: (i) a eficácia do EPI após 02/12/1998, à luz do Tema 555 do STF e do Tema 1.090 do STJ, de modo a afastar a especialidade quando comprovada a proteção eficaz; (ii) a invalidade dos PPPs, em razão da ausência de laudo técnico e de metodologia adequada.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 352077077):

Da análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial - Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Dos parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia dos EPIs

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

(...)

Passo à análise dos períodos de labor especial em cotejo.

Empresa: Zema Zselics Ltda.

Períodos: 03/06/1986 a 28/02/1989

Função/atividade: Ajudante, Auxiliar de produção e Op. máquina

Exposição: Ruído 88 dB, graxa e óleo (hidrocarbonetos aromáticos)

Prova: PPP (ID 268685376 - Pág. 63)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Empresa: Shellmar Embalagem Moderna Ltda.

Períodos: 25/07/1991 a 11/09/2006

Função/atividade: Ajudante, Meio Of. de impressora, e Op. de impressoras

Exposição: Ruído - 89,3 dB (25/07/1991 a 30/06/2000)

Ruído - 92,1 dB (01/07/2000 a 11/09/2006), acetato de etila, metil isobutil cetona, tolueno, álcool isopropilico, acetona e álcool etílico

Prova: PPP (ID 268685376 - Pág. 73)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Empresa: Technopack Ind. Com. Consul. e Rep. Ltda

Períodos: 01/10/2008 a 25/02/2011 e 02/05/2011 a 31/05/2012

Função/atividade: Impressor Rotogravura

Exposição: Ruído - 96,1 dB (A), acetato de etila, metiletilcetona e tolueno (01/10/2008 a 31/12/2008)

Ruído – 88 dB (A), acetato de etila, metiletilcetona e tolueno (01/01/2009 a 25/02/2011)

Ruído – 91,6 dB (A), acetato de etila, metiletilcetona e tolueno (02/05/2011 a 31/05/2012)

Prova: PPP (ID 268685376 - Pág. 90)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Empresa: Embalagens Flexíveis Diadema S/A

Períodos: 12/11/2012 a 27/05/2014 e 28/05/2016 a 27/05/2017

Função/atividade: Impressor

Exposição: - Ruído 88 dB (12/11/2012 a 27/05/2014)

Ruído - 88,6 dB (28/05/2016 a 27/05/2017)

Prova: PPP (ID 268685376 - Pág. 92)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Convém relembrar que para o período até 05/03/1997, o limite legal para o nível de ruído era até 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964), passando a partir de 06/03/1997 a 18/11/2003 para 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original) e de 19/11/2003 em diante para o limite de 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Os PPPs apresentados demonstram a exposição do autor a níveis de ruído superiores ao limite de tolerância, bem como a hidrocarbonetos, nos períodos indicados.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da natureza especial.

Observe-se que os PPPs se encontram devidamente assinados pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

(...)

E quanto ao ruído, frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

E sendo a exposição no PPP de valor superior ao limite vigente à época, a ausência de explicitação no documento acerca de Habitualidade e Permanência não deve prejudicar o segurado, uma vez que o próprio documento é de elaboração da autarquia previdenciária e caberia à empresa, somente, preencher os quesitos.

Como já julgado por este Tribunal:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE BIOLÓGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEUTRALIZAÇÃO DA AGRESSIVIDADE PELO USO DE EPI EFICAZ. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

12 - Quanto ao período laborado na 'Santa Casa de Misericórdia de Olímpia' de 03/06/1991 a 06/06/2016, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 97463858 - fls. 20/23) trazido a juízo, com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais, bem como o laudo ambiental apresentado (ID 97463858 - fls. 24/41), indicam que a requerente, ao exercer as atividades de atendente e auxiliar de enfermagem, estava exposta a agentes biológicos ('contato com pacientes e manuseio de material e objeto não previamente esterilizado de uso desses pacientes'; 'microorganismos'; 'trabalhos e operações e contato permanentes com pacientes ou com material infecto-contagiante'), portanto, cabendo o seu enquadramento no código 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, item 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

13 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do atendente ou auxiliar de enfermagem, que desenvolve seu ofício em âmbito hospitalar, à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito. Precedente.

14 - A ausência de informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, acerca da habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, em nada prejudica o segurado, na medida em que tal campo específico não integra o formulário

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial o período laborado de 03/06/1991 a 06/06/2016.

16 - Somando-se a atividade especial reconhecida nesta demanda, verifica-se que a autora contava com mais de 25 anos de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29), o que lhe assegura o direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/1991.

17 - O requisito carência restou também completado.

18 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29).

19 - Não há sentido na fixação da DIB somente após a paralisação das atividades do segurado, eis que a norma contida no art. 57, §8o, da Lei de Benefícios, ao proibir o exercício de atividade especial quando o segurado estiver em gozo do benefício correspondente, visa proteger a integridade física do empregado, não devendo ser invocada em seu prejuízo, por conta da resistência injustificada do INSS.

20 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

21 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

22 - Apelação do INSS parcialmente provida."

(ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/10/2020)

Mantidos o reconhecimento do período comum e dos períodos especiais, com a respectiva conversão em tempo comum, subsiste o tempo total de contribuição apurado na sentença, suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A decisão agravada consignou expressamente que a controvérsia foi examinada à luz dos precedentes obrigatórios firmados nos Temas 555 do Supremo Tribunal Federal e 1.090 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale dizer, a conclusão alcançada refletiu a análise da efetiva exposição a agentes nocivos e a adequada valoração do PPP como documento técnico, em consonância com o Tema 555, bem como em harmonia com o Tema 1.090.

Assim, não prospera a alegação do INSS.

O agravante sustenta, ainda, a invalidade do PPP, sob o argumento de ausência de laudo técnico subscrito por profissional habilitado.

No que concerne à alegação do INSS acerca da inexistência de levantamento ambiental realizado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, cumpre destacar que tal assertiva não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

Isso porque a especialidade das atividades exercidas no período impugnado encontra-se devidamente comprovada por meio dos PPPs de ID 268685376 (págs. 73, 90 e 92), os quais foram elaborados por engenheiro de segurança do trabalho legalmente habilitado, em conformidade com as exigências previstas no art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

Dessa forma, evidencia-se que os documentos apresentados possuem respaldo técnico idôneo, estando devidamente amparados por profissional competente, o que afasta a alegação de irregularidade e confirma a validade da prova para fins de reconhecimento da especialidade do labor no período em questão.

Como se verifica da fundamentação, a especialidade do labor restou devidamente comprovada.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E HIDROCARBONETOS. EPI EFICAZ. TEMA 555/STF E TEMA 1090/STJ. INEFICÁCIA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DO PPP. ELABORAÇÃO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. PERÍCIA POR SIMILARIDADE ADMITIDA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DOS PERÍODOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negara provimento ao apelo autárquico e mantivera o reconhecimento de diversos períodos de atividade especial, com fundamento em PPPs e laudos técnicos, confirmando exposição habitual e permanente a ruído e hidrocarbonetos aromáticos. A autarquia sustenta: (i) eficácia de EPI após 02/12/1998; (ii) invalidade dos PPPs por ausência de laudo técnico subscrito por profissional habilitado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a indicação de EPI eficaz nos PPPs é suficiente para afastar o reconhecimento da atividade especial;

(ii) estabelecer se os PPPs apresentados são válidos para a comprovação do labor especial, especialmente quanto à necessidade de profissional habilitado e metodologia utilizada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no Tema 555/STF estabelece que o EPI somente afasta a especialidade quando comprovada sua efetiva neutralização, o que não ocorreu no caso, sobretudo quanto a agentes químicos cancerígenos e ruído, para os quais não há prova robusta de eliminação do risco.

O Tema 1090/STJ impõe que dúvidas ou inconsistências sobre a eficácia do EPI sejam interpretadas em favor do segurado, cabendo ao trabalhador demonstrar a ineficácia apenas quando houver presunção de proteção adequada, o que não se verificou.

Os PPPs juntados (ID 268685376) foram assinados por engenheiro de segurança do trabalho, atendendo ao art. 58, §1o, da Lei 8.213/91, sendo documentos tecnicamente idôneos e válidos. A alegação de ausência de laudo técnico não encontra respaldo fático.

A perícia indireta por similaridade é admitida pelo STJ, sendo adequada à realidade previdenciária, sobretudo quando produzida por profissional habilitado e fundamentada em metodologia reconhecida.

O conjunto probatório demonstra exposição habitual a níveis de ruído superiores aos limites legais de cada época, o que autoriza o enquadramento por especialidade.

O acórdão agravado analisou integralmente as questões levantadas, não havendo razão para reforma, tampouco para nulidade do julgamento monocrático.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera indicação de EPI eficaz não afasta o reconhecimento da atividade especial quando não comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo, especialmente quanto a ruído e hidrocarbonetos aromáticos.

O PPP subscrito por engenheiro de segurança do trabalho é documento idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo inviável afastar sua validade sem prova de irregularidade.

Presentes PPPs consistentes e prova técnica idônea, mantém-se o reconhecimento dos períodos especiais e a rejeição das alegações do INSS.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, art. 1.021; Decreto 53.831/1964; Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999; IN PRES/INSS 128/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 998; TRF3 — precedentes sobre ruído, hidrocarbonetos e perícia indireta.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão